Tribunal: TJMT
Processo: 1027264-21.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027264-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 088.509.581-29 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (VÍTIMA), ADSON FERREIRA RODRIGUES - CPF: 088.517.375-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVANI FAUSTINO MARTINS - CPF: 075.833.791-48 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 968.539.051-72 (VÍTIMA), SILVANA DA SILVA GOMES - CPF: 064.645.061-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Suscitada a ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado, e já pronunciado a Júri Popular.

II. Questão em discussão

2. Consiste em examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo no trâmite do feito, a eivar de ilegalidade o claustro provisório, haja vista o equívoco verificado no processamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente, o que retardou seu julgamento.

III. Razões de decidir

3. O trâmite processual, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo ou da acusação a caracterizar o alardeado excesso de prazo, mormente quando a irresignação defensiva se centra sobre erro pontual da administração judiciária, insuficiente para elidir os fundamentos da segregação cautelar do acusado, os quais remanescem hígidos.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A despeito de equívoco no processamento do Recurso em Sentido Estrito outrora interposto pela i. defesa, que só foi identificado poucos dias antes da Sessão de Julgamento, o alardeado excesso de prazo não se presta a justificar a restituição ao paciente de sua liberdade, quando remanescem hígidos e contemporâneos os fundamentos da prisão preventiva”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027264-21.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva

do paciente, no interesse da Ação Penal n.
1001162-77.2025.8.11.0091 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
26/09/2023
, à custa de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado.

Conforme detalhado na prefacial do
writ
, tendo sido a denúncia recebida em
06/11/2023
, finda a fase instrutória, sobreveio
decisão de pronúncia
em
16/05/2024
, ao que se seguiu a interposição de Recurso em Sentido Estrito (RESE); o qual, todavia,
deixou de ser remetido a esta eg. Corte de Justiça
.

Nesse cenário, a i. Defensoria Pública Estadual suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente se encontra preso preventivamente há
tempo excessivo
, sem que tenha dado causa a tal morosidade, porquanto, uma vez interposto o recurso
dentro do prazo legal
, somente em
28/07/2025
se reconheceu o erro da primeira instância na falta de remessa do
stricto sensu
, de forma que se
cancelou
a Sessão Plenária outrora designada no tocante a
THIAGO
, com o desmembramento do feito em relação aos outros acusados que tiveram o processo movimentado corretamente, ao contrário do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 272982359 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
306797897), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 309117856.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 311566885).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1001328-80.2023.8.11.0091, em
28/09/2023
, a d. autoridade judiciária decretou a
prisão preventiva
de
THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
homicídio qualificado
.

Insta consignar que, no dia
25/09/2023
,
THIAGO
e
Adson Ferreira Rodrigues
haviam sido
presos em flagrante delito
pela prática do referido delito, e, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo singular
relaxou
o flagrante, mas
decretou
a prisão preventiva de ambos os custodiados, bem como do corréu
Élcio Francisco do Nascimento
, por
conveniência da instrução criminal
e para
garantia da ordem pública
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial, nos autos da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091, ofertou denúncia em face de
THIAGO
,
Adson
e
Élcio
, imputando aos três a prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
24/09/2023
, por volta das 12h30, no aeroporto do Município de Nova Monte Verde/MT,
THIAGO
,
Adson
e
Élcio,
além de pessoa identificada apenas como
Girvani
[falecida], conscientes da ilicitude de seus atos e agindo por
motivo torpe
, consistente no acatamento de ordem emanada pela organização criminosa Comando Vermelho, que considerara a vítima informante da polícia, agiram mediante
traição
para
desferir cerca de 03 (três) tiros de arma de fogo contra
Hugo Alves dos Santos
, suficientes para causar sua morte.

Conforme detalhado pelo
parquet
, nas circunstâncias de data e horário acima relatadas,
THIAGO
e
Girvani
atraíram a vítima
Hugo
e sua esposa,
Silvana
, que haviam se deslocado do Município de Nova Bandeirantes/MT até Nova Monte Verde/MT para realizar um “
corre de drogas
” com os increpados, até o aeroporto municipal, onde ceifaram a vida do ofendido.

Na oportunidade, chegando ao local,
THIAGO
simulou que desenterraria uma substância entorpecente e por isso adentrou um matagal próximo, retornando depois com uma mochila dentro da qual estava uma arma de fogo (revólver de calibre .38), a qual entregou para
Girvani
, que se encontrava mais próximo da vítima.

Em sequência,
Girvani
foi em direção ao ofendido, sacou o revólver e efetuou cerca de 03 (três) disparos, suficientes para causar sua morte, fazendo com que
Hugo
caísse em uma ribanceira, ao que se seguiu a imediata fuga de
Girvani
e
THIAGO
do local, os quais foram à residência de
Adson
, onde deixaram o revólver e a motocicleta utilizada por ambos — Honda CG 125 Titan KS, de cor vermelha, ano 2002 e placa JZM2286/MT —, tomadas emprestadas de
Élcio
.

Enquanto
Adson
escondia a arma de fogo em um terreno baldio em frente à sua casa, e a motocicleta em um quarto na casa de
Élcio
,
Silvana
se deslocava até a residência de seu genitor para depois, juntos, irem até a Delegacia registrar a ocorrência.

De posse das informações trazidas, os agentes de segurança pública, em
25/09/2023,
lograram êxito em capturar
THIAGO
no “
Bar do Gauchinho
” e
Adson
em sua residência, vindo os dois a confessar a prática do crime e informar o paradeiro da arma de fogo e da motocicleta utilizadas no crime.

Por outro lado, quanto a
Girvani
, ao ser abordado em sua residência, não obedeceu a ordem legal e sacou um revólver, mirando na direção do policial
Elton Soares
, que então disparou contra o agressor. Apesar da prestação de socorros e do encaminhamento de
Girvani
ao hospital, ele faleceu no local.

Como exposto, por esses fatos,
THIAGO
se encontra recolhido ao cárcere desde
25/09/2023
. Finda a instrução criminal, o d. juízo singular, em
16/05/2024
, proferiu
decisão de pronúncia
, oportunidade em que ressaíram
pronunciados
o paciente
THIAGO
e o corréu
Adson
, nos termos da exordial acusatória. Na mesma oportunidade, se
impronunciou
o corréu
Élcio
.

Em vista dessa decisão, a i. defesa de
Élcio
interpôs
Apelação Criminal
com vistas à sua
absolvição sumária
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal; e a i. defesa de
THIAGO
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, objetivando a
impronúncia
e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

No tocante à irresignação manifestada em prol do paciente, colhe-se do andamento processual que o RESE foi interposto em
10/06/2024
, com apresentação das contrarrazões pelo i. Ministério Público em
09/07/2024
.

Em
19/09/2024
, já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou contrariamente à pretensão recursal.

Todavia, o
stricto sensu

não chegou a ser submetido ao crivo desta eg. Corte de Justiça
, pois apenas a apelação criminal manejada pela i. defesa de
Élcio
foi apreciada em sessão de julgamento realizada no dia
04/12/2024
, vindo a ser o correspondente acórdão encartado aos autos da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091 sob o ID 181929462.

Posteriormente, em vista da designação de
Sessão Plenária do eg. Tribunal do Júri
para a data de
29/07/2025
, a i. Defensoria Pública impetrou
habeas corpus
em prol do paciente, o qual foi submetido a julgamento perante esta c. Câmara Criminal em
28/08/2025
, oportunidade em que, à unanimidade, se
ratificou
a liminar outrora deferida e determinou a
suspensão
da solenidade em relação ao paciente, ao que se vê do acórdão assim ementado,
in verbis
:

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Pretendida a suspensão de sessão de julgamento. Recurso em sentido estrito ainda pendente de julgamento. Liminar deferida. Ordem concedida em definitivo, com a confirmação da liminar outrora deferida.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a designação de Sessão de Julgamento com vistas à submissão do paciente ao crivo do eg. Tribunal do Júri, dada sua pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a procedência do pedido de suspensão da Sessão Plenária, observada a existência de Recurso em Sentido Estrito em trâmite em prol do paciente.

III. Razões de decidir

3.
A teor do que dispõe o art. 584, §2º, do CPP, o recurso interposto em face da sentença de pronúncia possui efeito suspensivo. E, observado o comando contido no art. 421 do mesmo diploma, de rigor reconhecer que, em se tratando de decisão de pronúncia não transitada em julgado, não há falar em submissão do acusado ao crivo da Corte Popular
.

IV. Dispositivo e tese

4.
Ordem de habeas corpus concedida em definitivo, para confirmar a liminar anteriormente deferida
.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 265, §1º
”.

(N.U 1025059-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) — Destaquei.

Agora, insurge-se a i. Defensoria Pública suscitando a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
, a eivar de ilegalidade a segregação cautelar do paciente, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Conforme a i. Defensoria Pública, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o trâmite do feito se prolonga por
tempo demasiado
, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a restituição de sua liberdade.

Em especial, argumenta que, uma vez interposto o RESE
dentro do prazo legal
, somente em
28/07/2025
se reconheceu o erro na falta de remessa do
stricto sensu
em autos apartados, de forma que se
cancelou
a Sessão Plenária outrora designada no tocante a
THIAGO
, com o desmembramento do feito em relação aos outros acusados que tiveram o processo movimentado corretamente, ao contrário do paciente.

Nessa ordem de ideias, a i. Defensoria Pública aduz que o paciente está preso há quase
02 (dois) anos
sem que tenha sido finalizada a fase de formação da culpa, por erro causado exclusivamente pelo d. juízo singular, dado o não processamento do RESE interposto pela i. defesa de
THIAGO
.

Todavia,
após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se

na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, deve-se observar que se cuida de
prisão preventiva
imposta mediante
decisão idônea
, na qual se pontuou se tratar de segregação cautelar necessária para a
garantia da ordem pública
, face à
gravidade concreta da conduta
, o aparente envolvimento com
organização criminosa
e o
modus operandi

empregado para a consecução do homicídio (mediante emboscada, com sinais de premeditação e atuação coordenada entre múltiplos agentes).

Além disso, justificou-se a necessidade da prisão para a
conveniência da instrução criminal
, tendo em vista que
Silvana
, companheira da vítima que presenciou os fatos e escapou da execução, permanece arrolada como
testemunha de acusação
, sendo essencial, portanto, assegurar sua integridade física e emocional diante da possibilidade de intimidação ou retaliação.

Com efeito, ao que tudo indica, o delito de homicídio qualificado teria sido praticado mediante
traição
, consistente no fato de que
THIAGO
e
Girvani
atraíram a vítima e sua esposa para local ermo, sob o pretexto de lhes repassarem entorpecentes, local em que, por motivo torpe, consistente em interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
,
desferiram 03 (três) disparos de arma de fogo contra o ofendido
, na presença de sua esposa, em plena luz do dia, vindo a evadir-se do local de imediato, buscando esconder, com a ajuda de
Adson
, a motocicleta e a arma de fogo que teriam sido fornecidas por
Élcio
com vistas à prática criminosa.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
(STJ, AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por outro lado, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro, acerca do tema, que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Estou convencido, portanto, de que, na hipótese dos autos, se cuida de prisão preventiva imposta mediante
decisão adequadamente fundamentada
, considerados os indícios colhidos até o momento e a
imprescindibilidade
da segregação para a garantia da
ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
; não havendo falar, ainda, em decreto acrônico, porquanto demonstrada sua
contemporaneidade
, em vista do
periculum libertatis
ainda evidenciado pelos elementos angariados no caderno processual.

Nesse cenário, conquanto a i. Defensoria Pública defenda ser medida de rigor a expedição de alvará de soltura em prol do paciente, estou convencido de que, em se tratando de indivíduo sobre o qual recai imputação de
homicídio qualificado
, praticado por ordem emanada em contexto de
organização criminosa armada
, cuja liberdade ainda oferece
risco à sociedade e à lisura do processo
, mesmo que tenha ocorrido um equívoco no processamento do recurso defensivo, a consulta aos autos originários revela que
já foram adotadas providências para a regular e célere retomada do trâmite processual
.

Com efeito, uma vez requerida pela defesa de
THIAGO
a
suspensão da Sessão de Julgamento
,
o d. juízo
a quo
, em
28/07/2025
, antes mesmo de ser comunicado do deferimento da liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 1025059-19.2025.8.11.0000,
acolheu
as razões defensivas e determinou o
desmembramento do feito
em relação ao ora paciente.

Em sequência, em
15/08/2025
, o d. juízo
a quo
determinou,
com urgência
, a remessa dos autos para fins de julgamento do RESE interposto pela i. defesa de
THIAGO
.

Insta observar que os autos foram distribuídos perante este eg. Sodalício sob o n. 1001162-77.2025.8.11.0091 e, em
12/09/2025
, foi juntado o parecer da i. Cúpula Ministerial — que, na oportunidade, se manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo —, razão pela qual o feito já se encontra
concluso para julgamento
, estando, portanto, em vias de ser submetido ao crivo desta i. instância revisora.

Nesse cenário, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, entendo que as circunstâncias do caso não autorizam o reconhecimento do alardeado
excesso de prazo
como razão apta a ensejar a
restituição da liberdade do paciente
, cuja prisão provisória continua sendo
necessária
,
proporcional
e
adequada
aos fins do processo, a despeito da ocorrência de
erro isolado
da administração judiciária no trâmite do recurso interposto pela defesa técnica do increpado.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA
, mantendo-lhe o encarceramento provisório decretado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025